Tribunal: TJPA
Processo: 0800143-28.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800143-28.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: LUIZ DOMINGOS COELHO

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE ALEGANDO ESTAR
PENDENTE AÇÃO JUDICIAL DE Nº0724698-76.2016.814.00, EM TRÂMITE NA 13ª VARA CÍVEL DE CAPITAL QUE VISA A NULIDADE DA ADJUDICAÇÃO E A REVISIONAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, POR COBRANÇA ABUSIVA E ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
.
DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVANTE NÃO COMPROVOU A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Conforme ressaltado na análise do efeito suspensivo, não merece prosperar a frágil e simples alegação de que existe prejudicialidade externa com relação

ao julgamento da ação em tramite na 13ª Vara Cível da Capital, que visa a nulidade da adjudicação e a revisional do contrato de financiamento, por cobrança abusiva e ilegalidade no procedimento de leilão extrajudicial com a ação de imissão de posse, de onde decorre a atual decisão agravada, já que se verificados os requisitos para a concessão da imissão da posse, eventual obrigação decorrente do pedido anulatório poderá ser resolvida em perdas e danos.

II –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ DOMINGOS COELHO
em face de decisão da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação De Imissão Na Posse ajuizada por
ASSOCIAÇÃO DE POUPANCA E EMPRÉSTIMO POUPEX
.

Busca o recorrente a reforma da decisão singular que deferiu a medida liminar de imissão na posse, alegando que está pendente ação judicial de nº0724698-76.2016.814.00, em trâmite na 13ª Vara Cível de Capital que visa a nulidade da adjudicação e a revisional do contrato de financiamento, por cobrança abusiva e ilegalidade no procedimento de leilão extrajudicial.

Disse que a adjudicação do imóvel foi fruto de cobrança de saldo residual provocado por cobrança de juros com capitalização mensal. Comentou que adjudicação foi feita sem que fosse dado a oportunidade para a purgação da mora, tal qual é previsto no Decreto-Lei 70/66, por isso restava nula.

Aduziu que existe prejudicialidade externa entre a demanda que visa anular a adjudicação execução extrajudicial e a ação petitória, devendo esta ficar suspensa.

Requereu a suspensão da decisão agravada e, por fim, o provimento do recurso, para revogar a medida liminar de imissão na posse.

Juntou documentos às ID.1575657/1275667.

Às ID.1806546 págs.1/3 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2211033 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
deferiu a medida liminar de imissão na posse

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque conforme ressaltado na análise do efeito suspensivo, não merece prosperar a frágil e simples alegação de que existe prejudicialidade externa com relação

ao julgamento da ação em tramite na 13ª Vara Cível da Capital, que visa a nulidade da adjudicação e a revisional do contrato de financiamento, por cobrança abusiva e ilegalidade no procedimento de leilão extrajudicial com a ação de imissão de posse, de onde decorre a atual decisão agravada, já que se verificados os requisitos para a concessão da imissão da posse, eventual obrigação decorrente do pedido anulatório poderá ser resolvida em perdas e danos.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ARREMATAÇÃO PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CARACTERIZADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - IMISSÃO NA POSSE - DIREITO DOS ADQUIRENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O simples ajuizamento de ação anulatória não tem o condão de obstar a imissão do adquirente na posse do imóvel, ante a ausência de configuração de prejudicialidade externa. - A arrematação extrajudicial de bem imóvel alienado dá ao arrematante o direito à sua imissão liminar na posse. - Decisão mantida. - Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.019652-9/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira (JD Convocado) , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/09/0018, publicação da súmula em 28/09/2018).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA
POSSE
- PEDIDO
LIMINAR
- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC/2015 - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA -
REQUISITOS
CUMULATIVOS - PRESENÇA - PROVA CABAL DA PROPRIEDADE DOS AUTORES SOBRE O
IMÓVEL
OBJETO DA LIDE - INJUSTIÇA DA
POSSE
DA DEMANDADA - EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO DO BEM - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE CAPAZ DE OBSTAR O DIREITO DE
POSSE
DE TERCEIROS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ - RECURSO IMPROVIDO.
- O artigo 1.228 do Código Civil é expresso ao dispor que "o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha".
- Cabalmente comprovada a propriedade dos autores sobre o
imóvel
objeto da lide, bem como a injustiça da
permanência
da ré na
posse
do mesmo, vislumbra-se a probabilidade do direito autoral, bem como o perigo de dano, sendo de rigor o deferimento da
liminar
de imissão na
posse
deprecada na exordial.
- A existência de Ação Anulatória que impugna o procedimento expropriatório do bem não possui o condão de obstar a
liminar
de imissão na
posse
, tampouco de suspender a demanda possessória ajuizada nesse sentido, pois eventual obrigação decorrente do pedido anulatório será resolvida em perdas e danos, resguardando-se o direito de
posse
de terceiros adquirentes de boa-fé. (TJMG. Ag nº 0927418-84.2019.8.13.0000. Relator: Des. Mota e Silva. Julgado em: 29/10/2019).

Assim, verifico ainda estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que conceder a liminar neste momento processual, seria demais oneroso para a parte agravada.

Portanto, ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/06/2020